Tribunal: TJSP
Processo: 1092351-44.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638366
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1092351-44.2015.8.26.0100/50004, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A., é
embargado EDIVALDO CARLOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18158
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
1092351-44.2015.8.26.0100/50004
COMARCA: SÃO PAULO - 22a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
BIOLCATI
EMBARGANTE: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
EMBARGADO: EDIVALDO CARLOS DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
obscuridade.
Cabimento.
Embargos
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em face do V. Acórdão de fls. 475/481 que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
autor.
Sustenta a embargante, que não restou
claro quais as URL ́s devem ser retiradas do ar, se somente
aquelas indicadas no julgado ou outras.
Manifestação
do
embargado
as
fls.
07/08.
É a síntese do necessário.
Assiste razão a embargante.
Consta expressamente disposto no artigo
19, §1o, do Marco Civil da Internet o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Art. 19. Com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências
para, no âmbito e nos limites técnicos do
seu serviço e dentro do prazo assinalado,
tornar indisponível o conteúdo apontado
como
infringente,
ressalvadas
as
disposições legais em contrário.
§ 1o A ordem judicial de que trata o caput
deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do
conteúdo apontado como infringente, que
permita
a
localização
inequívoca
do
material."
Desse modo, acolho os embargos de
declaração para constar que a requerida deverá excluir os
conteúdos indicados nas URL ́s contantes do rodapé do V.
Acórdão (fls. 478), bem como outras com conteúdo similar,
que venha o autor a indicar especificamente a URL nos
autos.
Posto isto, acolhe-se os embargos de
declaração.

Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica